Tribunal: TJDFT
Processo: 0731771-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO CÍVEL E FALIMENTAR. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA.
1. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951).
2. Para a instauração de conflito de competência é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É imprescindível, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa.
3. O suscitante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim sobre a possibilidade de realização de medidas constritivas.
4. Há mecanismos processuais previstos na legislação para a defesa da pretensão do agravante, de modo que o conflito de competência não se presta para o fim almejado, o que inviabiliza o seu conhecimento e processamento, por caracterizar evidente sucedâneo recursal. Precedentes.
5. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4o).
6. Recurso conhecido e não provido.